Tribunal: CARF
Processo: 13971.900707/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.900707/2008-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.746 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
HENNINGS VEDAÇÕES HIDRÁULICAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2003 a 28/02/2003
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a
decisão administrativa que não homologou a compensação declarada por falta
de demonstração e comprovação do pagamento indevido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Laércio Cruz Uliana
Junior, Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado em decorrência da prolação de despacho decisório
em que não se homologou a compensação declarada em razão do fato de que o pagamento
informado já havia sido utilizado para quitar outro débito da titularidade do contribuinte.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a reforma da decisão
da repartição de origem, alegando que o recolhimento da contribuição para o PIS por ele
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.900707/2008-48
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.746 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.900707/2008-48

efetuado havia se dado em valor superior ao devido, fato esse que podia ser comprovado por
meio do Dacon e da DIPJ, dado que a DCTF correspondente não havia sido retificada
tempestivamente.
Junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte carreou aos autos cópias
do despacho decisório, do DARF, da Declaração de Compensação, das DCTFs original e
retificadora, do Dacon e da DIPJ.
O acórdão da DRJ em que não se reconheceu o direito creditório restou ementado
da seguinte forma:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ANO-CALENDÁRIO: 2003
COMPENSAÇÃO. REQUISITO DE VALIDADE
A compensação de créditos tributários depende da comprovação da liquidez e certeza
dos créditos contra a Fazenda Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Credit6rio Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/10/2010 (e-fl. 352), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 05/11/2010 (e-fl. 353) e requereu a reforma da
decisão de primeira instância, alegando que o mero descumprimento de uma obrigação acessória
(retificação da DCTF) não podia alterar a condição de liquidez e certeza do crédito, bem como a
necessidade de o administrador público observar o princípio da verdade material.
Junto ao Recurso Voluntário, o contribuinte não trouxe nenhum documento
probatório.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório em que não se
homologou a compensação declarada pelo ora Recorrente, em razão do fato de que o pagamento
informado já havia sido utilizado para quitar outro débito da titularidade do contribuinte.
Na primeira instância, o ora Recorrente aduziu que recolhera indevidamente a
contribuição para o PIS do período, o que podia ser comprovado por meio do Dacon e da DIPJ.
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.746 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.900707/2008-48

A DRJ considerou insuficiente à comprovação da liquidez e certeza do direito
creditório a apresentação somente do Dacon e da DIPJ, sem que tivesse havido a retificação
tempestiva da DCTF.
No Recurso Voluntário, o Recorrente não apresenta nenhum outro documento que
pudesse comprovar a liquidez e certeza do crédito, como, por exemplo, a escrituração contábil-
fiscal, notas fiscais etc., restringindo sua defesa à necessidade de observância da verdade
material que, segundo ele, deve prevalecer sobre o mero descumprimento de uma obrigação
acessória.
Contudo, não se pode ignorar que, no Processo Administrativo Fiscal (PAF), o
ônus da prova encontra-se delimitado de forma expressa, dispondo o art. 16 do Decreto no
70.235/1972 nos seguintes termos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) – Grifei
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)
Em conformidade com os dispositivos supra, tem-se que o ônus da prova recai
sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de
impedimento, devendo prevalecer a decisão administrativa que não homologou a compensação
declarada por falta de demonstração e comprovação do pagamento a maior, o que poderia ter
sido feito com base na escrita e nos documentos fiscais respectivos.
Ressalte-se que apenas o Dacon e a DIPJ não são hábeis a comprovar o indébito,
pois, para tanto, é necessário conhecer a real base de cálculo da contribuição com base na
documentação comprobatória, contraposta ao recolhimento efetuado, sem o quê, não se tem por
comprovado o pleito.
Destaque-se que, mesmo após a DRJ ter destacado a necessidade de comprovação
da liquidez e certeza do crédito, o Recorrente nada acrescentou aos autos nesse sentido, o que
prejudica sobremaneira a sua defesa.
Mesmo considerando o princípio da busca da verdade material, em que a apuração
da verdade dos fatos pelo julgador administrativo pode, eventualmente, ir além das provas
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.746 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.900707/2008-48

trazidas aos autos pelo interessado, no presente caso, o Recorrente não se desincumbiu do seu
dever de comprovar de forma efetiva o crédito pleiteado, não se vislumbrando razão à pretendida
inversão do ônus da prova, precipuamente se se considerar que ele já havia sido alertado acerca
dessa questão.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital